Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721609-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANA MARIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. RÉ REVEL. RAZÕES RECURSAIS. MÉRITO DO RECURSO. MÁTERIAS FÁTICAS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.1.1. No caso não se conhece das razões recursais relativas ao mérito do recurso, por se tratar de inovação recursal, situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que se restringem às matérias fáticas acobertadas pela preclusão. 2. A controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria e não validade do ato que funda a relação jurídica. A parte apelada não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo. 2.1. Assim, há sujeição apenas ao prazo prescricional e não decadencial, conforme já sedimentado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.o 452. 2.2. Rejeitada a prejudicial de mérito da decadência. 3. Nos termos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos” (Súmula n.o 291). 3.1. O caso em apreço versa sobre o ajuste de prestação de trato sucessivo (complementação de aposentadoria), de modo que o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das prestações isoladamente. 3.2. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente ação, conforme inclusive requereu a parte apelada na petição inicial. 3.3. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição. 4. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante quanto ao critério de concessão de benefícios, é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. 4.1. Nesse sentido, é tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.370.191/RJ (Tema 936): “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. 4.2. Rejeitada a preliminar da denunciação da lide em face da Caixa Econômica Federal e declínio da competência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência do direito e a prescrição da pretensão de se anular o contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMS e do STJ como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o REsp n. 2.083.953/PR (relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.013.985/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009